Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, condenado por lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I e II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à suficiência das provas para a condenação; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da dosimetria da pena e quanto a alegação de bis in idem na fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma completa o conjunto probatório, afirmando a suficiência das provas para manter a condenação, com base em boletim de ocorrência, laudos periciais, prontuário médico e relato firme e corroborado da vítima, afastando qualquer omissão relativa ao art. 155 do CPP.
4. O colegiado examinou detidamente a dosimetria, reconhecendo a legitimidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como o correto deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada.
5. A alegação de bis in idem foi expressamente abordada, esclarecendo-se que a fixação do regime semiaberto decorre de critérios próprios do art. 33, § 3o, do CP, baseados na existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. O prequestionamento prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 59, 33, § 3o, e 129, § 1o, I e II.